Tribunal: TJDFT
Processo: 0774700-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Mudança de via sem observância do dever de cautela. Colisão. Responsabilidade exclusiva da parte ré. Indenização por danos materiais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 4.684,30, a título de danos materiais relativos ao conserto do veículo do autor, bem como para julgar improcedente o pedido contraposto. O recorrente sustenta, em síntese, ausência de análise adequada das provas, bem como culpa exclusiva ou concorrente do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade pelo acidente descrito nos autos e as consequências aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC,defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
4. O condutor deve manter domínio do veículo e observar o dever de cautela ao realizar manobras, assegurando-se da possibilidade de executá-las sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, direção e velocidade, nos termos dos arts. 28 e 34 do CTB.
5. Da análise do conjunto fático-probatório, conclui-se que restou configurada a culpa exclusiva do réu, ora recorrente, pelo acidente de trânsito, haja vista que sua conduta foi imprudente ao mudar para a via da esquerda sem observar o dever de cuidado. Reitera-se que, ao pretender acessar a via, incumbia-lhe certificar-se previamente de que poderia executar tal manobra sem perigo.
6. Rejeita-se a tese de culpa exclusiva ou concorrente da parte autora, pois o conjunto fático-probatório revela a verossimilhança das alegações iniciais. A dinâmica do acidente, corroborada pelos registros fotográficos e vídeos constantes dos autos, evidencia que o veículo do réu realizou manobra de mudança de faixa sem a devida cautela, invadindo o espaço já ocupado pelo autor. Os danos indicam colisão lateral progressiva, incompatível com a alegada batida traseira e indicativa de fechamento de faixa. Outrossim, a posição final do veículo do autor, prensado contra o guarda-corpo ou barreira de proteção, reforça a conclusão de que houve perda ou supressão repentina de espaço lateral, decorrente da conduta do réu.
7. Assim, comprovados os danos, o nexo causal e a conduta, deve ser mantida à parte recorrente a responsabilidade pela ocorrência da colisão e a consequente reparação dos danos materiais sofridos pela parte autora, tal como consignado na sentença recorrida.
8. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: n/a.